Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-67.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - Descontos efetuados na aposentadoria da parte autora relativos a parcelas de empréstimo consignado que a requerente alega desconhecer - Sentença de procedência, declarando a inexistência do débito indicado na petição inicial e condenando a parte requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples - Irresignação da demandante pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - Descontos efetuados na aposentadoria da parte autora relativos a parcelas de empréstimo consignado que a requerente alega desconhecer - Sentença de procedência, declarando a inexistência do débito indicado na petição inicial e condenando a parte requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples - Irresignação da demandante pela devolução do indébito em dobro e fixação de indenização por danos morais – Cabimento, em parte - Devolução de forma dobrada do indébito cabível diante da configuração da má-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Indenização por danos morais incabível - Parte autora que sofreu descontos de valor módico em seu benefício previdenciário, os quais não prejudicaram sua subsistência, sendo, ainda, beneficiada com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária - Ausente cobrança vexatória ou inclusão do nome da requerente em cadastros restritivos - Mero aborrecimento - Inexistente o alegado dano moral na espécie - Devida a restituição dos valores creditados na conta bancária da parte autora, a fim de se evitar seu enriquecimento sem causa - Autorizada a compensação entre as restituições - Recurso parcialmente provido para condenar o requerido no pagamento em dobro do indébito cobrado a partir de 30/03/2021. Em razão da sucumbência recíproca, cada uma das partes deverá arcar com metade das custas e despesas processuais mais a honorária do "ex adverso" arbitrada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária deferida à autora.